Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-75.2019.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002302-75.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARI NILCEU MULLER - CPF: 344.466.131-20 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), CLEBER GIOVANI GALLE - CPF: 003.557.311-26 (RECORRENTE), ERVINO WAGNER - CPF: 332.345.661-00 (RECORRENTE), JARBAS ANTONIO NOGUEIRA SPANEMBERG - CPF: 501.100.120-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1002302-75.2019.8.11.0021 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Água Boa - MT.

RECORRENTE: ARI NILCEU MULLER e outros.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RETIFICAÇÃO DE REENQUADRAMENTO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO ANO DE 2008 –
AÇÃO INTERPOSTA EM 2019 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a promoção. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta, em face de prescrição, de demanda em que se busca o reconhecimento da irregularidade dos Decretos nº 1950 e nº 1951 do ano de 2008 com a retificação de progressão funcional.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta, em face de prescrição, de demanda em que se busca se busca o reconhecimento da irregularidade dos Decretos nº 1950 e nº 1951 do ano de 2008 com a retificação de progressão funcional.

Esse cenário fático-jurídico revela que a pretensão do recorrente não é, apenas de obter eventual retificação de progressão funcional e recebimento de vantagens pecuniárias, mas sim, de ver declarada a irregularidade dos atos administrativos ocorridos no ano de 2008, restando evidente a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECURSO DO LUSTRO LEGAL - ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO NÃO PROVIDO.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a nomeação e enquadramento são atos únicos, de efeitos concretos, que não configuram relação de trato sucessivo. Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ao próprio fundo de direito.

O direito do reenquadramento, em virtude de um equívoco, ou advento de uma nova lei a modificar àquela já existente, esvai-se com o decurso do lustro legal.

(N.U 1008595-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023